Tribunal: STF
Processo: HC 268802
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.058.451/SP. 
Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais (art. 1º, I, da Lei 9.613/1998). 
Em resumo, colhe-se dos autos: 

[...] em período incerto, mas compreendido no primeiro semestre de 2020, de forma duradoura, continua e estável, os acusados se associaram entre si, com indivíduos não identificados e com os adolescentes Pablo Rodrigues da Conceição ("Toiço" ou "Gordão"), Eduardo Henrique Martins de Oliveira ("Dudu"), Maurício Daniel Elias de Almeida ("Mauricinho"), Jackeline da Silva Santos ("Jack") e Matheus Eustáquio da Silva ("Nikito"), com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (fls. 417/691).
Por meio de campanas, com fotos e filmagens, bem como de prisões e apreensões policiais, investigadores da DISE flagraram que a residência de Rodrigo e Rosiane (Rua 05, n° 290, Jardim Araucária) funcionava como ponto de tráfico. Assim, obtiveram autorização para realização de interceptações telefônicas que revelaram a associação que controlava o comércio de drogas na região.
A estrutura da organização era composta por chefes, intermediários (transportadores, gerentes e distribuidores) e vendedores varejistas (em boa parte adolescentes infratores cooptados pelos réus).
Conforme o organograma à fl. 424 e as demais informações expostas na exordial, os irmãos Alex e Alife, bem como suas respectivas esposas, Aline e Ariana, eram os chefes da organização. Por sua vez, o adolescente Pablo era o gerente financeiro e responsável, junto de Luis Felipe e Cristiano, pela distribuição das drogas a Rodrigo, gerente do ponto de tráfico. Este era auxiliado por Rosiane e Wesley, bem como pelo vapor (vendedor) David e pelos vendedores adolescentes Matheus, Mauricio, Eduardo e Jackeline.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para (a) absolvê-lo do crime de lavagem de dinheiro; e (b) estabelecer a pena em 10 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 

Consoante consta dos autos (fl. 159), ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
[...]
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “conceder em favor do paciente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, a serem definidas pelo juízo de execuções criminais. Subsidiariamente, pleiteia-se também a fixação do regime inicial para o semiaberto, bem como a redução da pena, de acordo com o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ou também a redução da pena em razão das penas terem sidos exacerbadas”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente